Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744173-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGO IT S/A, BARRETTO E ROST ADVOGADOS AGRAVADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LOGO IT S/A e FENELON, BARRETTO E ROST ADVOGADOS contra as decisões exaradas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0707753-26.2022.8.07.0001), ajuizado contra CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S/A, indeferiram a: a) Expedição de ofício à Receita Federal para que apresente as últimas 5 (cinco) declarações de imposto de renda da Agravada; b) Apresentação do balanço patrimonial da Agravada e demonstrativos contábeis dos últimos cinco anos, para o fim de atestar o seu faturamento e lucro líquido; c) Expedição de ofício aos DETRANs do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, para que informem (i) o número de contratos registrados pela Executada nos anos de 2022, 2023 e 2024; (ii) para quais instituições financeiras a Executada registrou contratos nos anos de 2022, 2023 e 2024; e (iii) qual o faturamento obtido pela Agravada nos anos de 2022, 2023 e 2024 em razão dos contratos registrados; d) Expedição de ofício ao SERASA e ao SPC, para que providenciem a inclusão do nome da Executada nos registros de inadimplência, nos termos do art. 782, §3o, do CPC (ID 211778172 e 212869486 – autos originários). Em suas razões recursais (ID 65209191), os agravantes defendem a necessidade de se prestigiar o princípio da cooperação, com vistas à utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para a satisfação do crédito perquirido. Tece considerações sobre os direitos vindicados e cita jurisprudências correlatas, assegurando que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna, em sede de liminar, pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão a fim de que sejam adotadas as medidas, nos termos em que pleiteado. Preparo recolhido (ID 65211301). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Conforme relatado, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual os ora agravantes buscam receber o crédito objeto da sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela agravada, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, condenando-a, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e dos honorários de sucumbência. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de expedição de ofícios à Receita Federal, aos DETRAN’s do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e, ainda, ao SERASA e ao SPC, bem como determinar à agravada que apresente o seu balanço patrimonial e demonstrativos contábeis dos últimos cinco anos. Pois bem. No presente caso, não há óbice legal ao deferimento das diligências requeridas, porquanto se revelam necessárias e pertinentes para a efetivação do processo. Sabe-se que o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, restou confirmada a existência do vínculo jurídico entre as partes, por meio dos documentos colacionados com a contestação (ID 122587828 – autos de origem), no valor de R$ 310.150,40 (trezentos e dez mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos), objeto de protesto por ausência de pagamento por parte da agravada. Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que os agravantes têm envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de processo de execução. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito dos agravantes ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências foram infrutíferas. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos da devedora, ora agravada, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelos ora agravantes do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando à satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente dos exequentes na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Fato é que tais medidas promoverão o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. O entendimento desta eg. Corte de Justiça é em igual sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA PROVENIENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL - CABIMENTO - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS - AGRAVO PROVIDO. 1) - Tendo o agravante realizado inúmeras diligências frustradas no sentido de tentar localizar bens da empresa agravada, cuja personalidade jurídica foi desconsiderada, e de seus sócios, mostra-se cabível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das últimas declarações de imposto de renda da recorrida e de seus sócios. 2) - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 582626, 20120020007375AGI, Relator(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2012, publicado no PJe: 03/05/2012.) (Grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. 1. É incumbência da parte exeqüente a localização de bens do devedor passíveis de constrição, sendo a expedição de ofício à Receita Federal medida excepcional, apenas admitida quando o exeqüente já esgotou todos os meios ao seu alcance na busca de localizar bens do executado. 2. Na espécie, da análise das cópias que instruíram a presente reclamação, verifico que é o caso dos autos, onde inúmeras diligências já foram feitas neste sentido, sem sucesso. Logo, o deferimento da diligência pretendida encontra-se em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional. 3. Reclamação conhecida e parcialmente provida. Decisão para que seja requisitada à Receita Federal a última declaração de imposto de renda da devedora. (Acórdão 572801, 20110160019140DVJ, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 13/03/2012, publicado no PJe: 19/03/2012.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EX-CÔNJUGE. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. MÁ-FÉ. INDÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Sendo eletrônicos os autos do processo, fica a agravante dispensada de instruir o agravo com as peças obrigatórias referidas no art. 1.017, caput, I e II, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 3. Verificam-se indícios da ocorrência de fraude à execução e má-fé do terceiro-adquirente quando veículo de propriedade da executada agravada foi repassado para seu ex-marido, o qual disponibiliza à devedora sua conta bancária para receber pagamentos via PIX e possui advogado em comum. 4. Não se trata de chamar ao feito terceiro estranho ao cumprimento de sentença, em desatenção à improcedência dos pedidos quanto a ele, tampouco de rediscutir coisa julgada, mas, sim, de averiguar a ocorrência de fraude à execução com a transferência do veículo de propriedade de sua ex-mulher no curso do processo, do qual ele não apenas tinha pleno conhecimento, como também foi parte, inclusive tendo o advogado da ora agravada como seu representante em outros autos envolvendo as partes. 5. Cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da cooperação, auxiliar a parte com o envio de ofício ao Detran, a fim de requisitar informações a respeito da transferência do veículo para o nome do ex-marido da executada, uma vez que a autarquia não fornecerá as informações necessárias diretamente à credora, que apenas possui o número da placa do automóvel. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1833294, 0746182-31.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no PJe: 01/04/2024.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROTESTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 517 DO CPC. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. ENUNCIADO 76 FONAJE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ART. 782 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que extinguiu a execução por não terem sido localizados bens penhoráveis da parte devedora. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que embora tenha sido emitida a certidão de inteiro teor com base no art. 517 do CPC, tal medida não foi possível, sob a justificativa de necessidade de ofício da autoridade sentenciante, o qual também foi requerido, mas indeferido. Requer a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes do Serasa e do SPC, bem como o encaminhamento de ofício ao Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos do Novo Gama-GO com a finalidade de dar efetividade à certidão de inteiro teor da dívida, com o protesto do nome do respectivo devedor. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. O CPC/2015, aplicado de forma subsidiária no rito sumaríssimo, previu expressamente a possibilidade do protesto de decisão judicial transitada em julgado, perante os Tabelionatos de Protesto (art. 517), que deve ser providenciada pelo credor. Assim, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto perante os Cartórios competentes, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 (CPC art. 517). Para lavratura do protesto, o credor deverá apresentar certidão de teor da decisão, elaborada pela vara na qual tramita o processo judicial, contendo nome e a qualificação do credor e do devedor, o número e vara do processo, o valor atualizado da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário (CPC art. 517, §§ 1o e 2o). 4. Ademais, pretendendo conferir efetividade às ações de execução, foi editado o Enunciado 76 do FONAJE, segundo o qual: "No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade". Com efeito, antes do advento do referido Enunciado, quando não localizado o devedor ou bens livres que estivessem em seu nome, o processo era imediatamente extinto, consoante o disposto no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Contudo, com a edição do referido Enunciado, nos casos em que o devedor não paga e não possui bens passíveis de penhora, é permitida a expedição de uma certidão para fins de protesto. Essa é uma ferramenta à disposição do credor para garantir a efetividade das decisões e o adimplemento dos créditos objetos de cobrança judicial. Precedente da turma (Acórdão 1055788, DJe 26.10.2017, Rel. Juiz João Fischer). 5. Cumpre destacar, ainda, que, consoante o art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte, contudo cabe à parte interessada, com os dados da execução, requerer a providência junto aos órgãos de proteção ao crédito. 6. O processo em questão tramita há mais de três anos, sem que tenham sido encontrados bens passíveis de penhora e satisfação do crédito. Assim, o indeferimento do pedido do recorrente na sua totalidade ensejaria a perda de eficácia do cumprimento de sentença e favorecimento à situação do devedor. No caso dos autos deve ser deferida a expedição da certidão de crédito em favor da recorrente a fim de que ele possa, por seus meios, protestar a certidão e/ou requerer a negativação do nome do devedor, mantendo a determinação de arquivamento depois da expedição. 7. Recurso da parte exequente CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar a expedição da certidão de crédito, mantendo a determinação de arquivamento. 8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1278985, 0707318-80.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no PJe: 16/09/2020.) (Grifo nosso) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Por conseguinte, destaca-se, no caso dos autos, a presença do perigo imediato, posto que, em caso de não concessão da tutela vindicada, os autos serão arquivados, dando início à contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente, prejudicando ainda mais o credor, que até o presente momento, não viu a satisfação do crédito perseguido. Ainda, considerando os esforços até então envidados pelos agravantes para alcançar o fim proposto com o ajuizamento da demanda, forçoso determinar que a empresa agravada apresente os balanços patrimoniais e os demonstrativos contábeis, com vistas a permitir o mapeamento do seu patrimônio e viabilizar, se o caso, o cumprimento da obrigação devida aos recorrentes. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício à Receita Federal, aos DETRANS’s do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, bem como ao SERASA e ao SPC, além de determinar à empresa agravada que apresente os seus balanços patrimoniais e demonstrativos contábeis, tudo nos termos em que requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.